Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-44.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022460-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[S. K. D. S. C. - CPF: 078.361.101-33 (AGRAVANTE), FABIANA CARLA DA SILVA CARDOSO - CPF: 119.166.764-21 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA CARLA DA SILVA CARDOSO - CPF: 119.166.764-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS PARA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TDAH E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para a disponibilização de tratamentos terapêuticos (ABA, Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Equoterapia) para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e deficiência intelectual.

II. A questão em discussão consiste na obrigação dos entes públicos de fornecer, solidariamente, o tratamento necessário, conforme prescrição médica, para salvaguardar a saúde do paciente, à luz dos direitos constitucionais à saúde e à vida.

III. A saúde é direito fundamental, sendo dever do Estado (art. 196 da CF/1988) fornecer tratamento adequado aos necessitados. A Lei nº 12.764/2012 garante aos portadores de TEA o direito ao atendimento multiprofissional, inclusive com terapias prescritas, quando demonstrada a urgência e a inexistência de alternativas eficazes no sistema público de saúde.

IV. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde foi consolidada pelo STF no Tema 793, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

V. Agravo de Instrumento provido para determinar que o tratamento seja inicialmente fornecido pelo Município de Rondonópolis, facultando-se ao Estado de Mato Grosso o cumprimento caso haja descumprimento.

Tese de Julgamento
: "
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde prescrito a portador de TEA, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Tema 1234.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samuel Klebson da Silva Cardoso
representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1015883-41.2024.8.11.0003,

ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis
,
indeferiu
o pedido de urgência, consistente da disponibilização de Análise Aplicada do Comportamento ABA, Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Equoterapia.

(id. 162557746 dos autos de origem)

Em suas razões, o agravante assevera que é portador do Transtorno do Espectro Autista e de Comorbite TDAH com Deficiencia Intelectual (CID F84/F90) e necessita com urgência do tratamento vindicado.

Afirma que a terapia é essencial para sua qualidade de vida e que a intervenção precoce é imprescindível em casos como do recorrente.

Destaca que no pedido médico restou ressalvada a urgência do tratamento vindicado, para evitar prejuízos permanentes ao paciente.

Assevera que ‘
Postergar o tratamento do autor apenas para o final do processo implica em impor-lhe um sofrimento desnecessário e duradouro, afetando sobremaneira sua qualidade de vida (dignidade da pessoa humana)’
.

Diante do relatado requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que ‘
para o fim de determinar ao agravado que disponibilize as terapias prescritas no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas’
. No mérito busca a confirmação da medida de urgência.

Houve deferimento da tutela recursal (id. 233069153).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso afirmando que a urgência não restou demonstrada (id. 237133650). O Município de Rondonópolis acostou sua defesa em id. 241792183 pela improcedência do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 248091681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerva do
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samuel Klebson da Silva Cardoso
representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1015883-41.2024.8.11.0003,

ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis
,
indeferiu
o pedido de urgência, consistente da disponibilização de Análise Aplicada do Comportamento ABA, Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Equoterapia.

(id. 162557746 dos autos de origem)

De acordo com os autos,
a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar ao agravante a disponibilização das terapias para seu tratamento de saúde consistente na disponibilização de Analise Aplicada do Comportamento ABA, Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Equoterapia, por ser portador do TEA, TDAH e deficiência intelectual, a fim de melhorar a qualidade de vida da paciente/requerente, criando perspectiva de desenvolvimento.

O relatório médico acostado aos autos de origem demonstra a real necessidade da paciente e, dessa forma está suficientemente fundamentado, sendo nítida a verossimilhança da alegação de imprescindibilidade do medicamento.

O Laudo Médico emitido pelo especialista da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rondonópolis estabelece que o paciente, com oito anos de idade, ‘
é paciente com desordem do espectro autista comorbite TDHA com deficiência intelectual. Apresenta grave acometimento da linguagem executiva, perceptiva e não verbal’
. Além disso acrescentou que ‘
deve com urgência e de maneira continuada ininterrupta realizar psicoterapia ABA, fonoterapia, musicoterapia, psicomotrocidade relacional e equoterapia’.
(id. 160664093 dos autos de origem)

Importante destacar que o médico ressalvou que as terapias indicadas deverão ser
ofertadas com urgência
e
não há terapias
que possam substituir as indicadas.

Ademais, o relatório médico acostado aos autos de origem demonstra a real necessidade da paciente e que ‘
o fato de postergar as terapias onera ao paciente grave dano pois não irá melhorar’
, dessa forma, está suficientemente fundamentado, sendo nítida a verossimilhança da alegação de imprescindibilidade das terapias recomendadas.

Pertinente especificar que a informação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde, verifica-se que o Centro de Reabilitação do Rondonópolis oferece médico psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentre outros (id. 160664096 dos autos de origem), devendo estas especializadas serem disponibilizadas com urgência pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Núcleo de Apoio Técnico destaca que ‘
não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com Transtorno de Espectro Autista. Recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso
.”

(id. 162243732 dos autos de origem).

Pois bem
. Ressalta-se que não se alterou o entendimento firmado por este Juízo na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, e, nesse sentido, adotam-se os seus fundamentos.

Com efeito, o artigo
196
da
Constituição
Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

"
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes
:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Ressalte-se que, no que concerne a
crianças e adolescentes
, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(destaquei)

É fato incontroverso que o autor, criança, é portador do Transtorno do Espectro Autista

e deficiência leve, apresentando atrasos globais, haja vista as provas carreadas aos autos.

A Lei nº
12.764
/12 considera o autismo como uma deficiência para todos os efeitos legais, assegurando vários direitos à pessoa portadora do TEA, dentre eles ações e serviços de saúde mediante atendimento multiprofissional:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades
.

Com efeito, nos autos restou demonstrada a urgência do tratamento, vez que o paciente está acometido de TEA e de TDAH com deficiência intelectual e as terapias indicadas são as que poderão trazer algum resultado positivo no caso em análise.

Desse modo, tendo em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, lhe socorre o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis disponibilizar solidariamente o tratamento, consoante prescrição médica, pelo que, merece provimento o recurso da parte autora.

Entretanto
, em atenção ao enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

A propósito, tal entendimento foi consolidado pelo STF pelo Tema n.º 793:

“TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financei
ro”.

Logo, a terapia requerida
deverá ser prestada inicialmente pelo Município de Rondonópolis/MT
que é responsável solidário na prestação do serviço público de saúde e competente juntamente com o ente Estatal para custeá-lo, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-se, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Contudo, caso o Município não forneça o tratamento pretendido, o Estado de Mato Grosso será responsável pelo atendimento do agravante em razão da solidariedade estabelecida.

Por derradeiro
, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo).

Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS),
o que não impede que seja aplicado nos demais casos
.

Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias”.

No que se refere a ampliação ao prazo para o fornecimento do tratamento vindicado, sem razão o agravante, vez que a urgência do tratamento se fundamenta na necessidade da preservação da qualidade de vida do agravado.

Pontua-se, enfim, que
o fornecimento do tratamento pretendido deve ser condicionado à apresentação de receituário médico atualizado trimestralmente
, a fim de que a Administração Pública possa controlar a contratação/fornecimento do tratamento.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024